Tribunal: STF
Processo: Rcl 64160
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Federação dos Pescadores do Estado do Pará - FEPA, em face da das Turmas Recursais dos Juizados Federais Cíveis e Criminais das Seções Judiciárias do Pará e Amapá.



    Alega-se que a edição do “enunciado da SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA N.º 11/2023 por meio da Portaria n.º: 06/2023, datada de 27/07/2023” teria desrespeitado o decidido no na ADI 5447 e ADPF 389.



    Afirma pretensão de “declarar nula Súmula n.º: 11/2023 que estabelece equivocadamente o marco inicial e final de fluência do prazo prescricional das pretensões decorrentes do Julgamento conjunto da ADI-5447 e ADPF-389 ocorrido somente em 05/2020, dentro do período em que se discutia a constitucionalidade do fato gerador do direito ao SDPA-2015/2016.” (eDoc 1, p. 4)



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 9, p. 2):



    “Súmula nº 11: "Prescreve em 5 anos a pretensão ao recebimento das parcelas de seguro defeso não pagas na via administrativa, referente ao defeso de 2015/2016, não havendo suspensão do prazo em razão da ADI 5447 e ADPF 389".”



    Requer “SEJA DEFERIDA A LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA N.º 11/2023 editada pelas TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS FEDERAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO PARÁ E AMAPÁ por meio da Portaria n.º: 06/2023, datada de 27/07/2023, às 11:40hs, com escopo de evitar prejuízos processuais e insegurança jurídica até o julgamento definitivo da presente reclamação, conforme art. 989, II, do CPC. CASO não entenda pela suspensão liminar da referida Súmula, que ao menos seja determinado SOBRESTAMENTO das ações individuais que foram ajuizados após 16 de março de 2021, no sentido de evitar maiores prejuízos processuais e insegurança jurídica” e, no mérito, a nulidade da súmula 11/2023.



    Em 1º de dezembro de 2023 determinei a instrução do feito.



    No eDoc 20 foram juntadas as informações, das quais colho o seguinte trecho:



    “... denota-se que os efeitos das decisões foram modulados apenas para preservar os atos praticados entre 7/1/2016 e 11/3/2016 , não sendo pertinente o argumento do reclamante de “estabilidade da decisão até o julgamento final concluído em 05/2020 ”, pois a partir da decisão monocrática de 11/03/2016, que revogou decisão cautelar anteriormente deferida, voltaram a vigorar, de imediato todos os períodos de defeso suspensos pela Portaria Interministerial nº 192/2015. Nesse contexto, a súmula não infringiu os entendimentos consubstanciados nas ações constitucionais utilizadas como paradigmas, ao contrário, em atenção ao disposto pela Corte Suprema, que fixou que o período de defeso esteve suspenso apenas entre 7/1/2016 e 11/3/2016 através de decisão cautelar deferida e posteriormente revogada, as Turmas Recursais do PA/AP passaram adotar o início do prazo prescricional a partir de tal interregno, assentando tal entendimento através da edição da súmula reclamada.”



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência do pedido cuja ementa diz (eDoc 22, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA Nº 11/2023, EDITADA PELAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS FEDERAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO PARÁ E AMAPÁ (POR MEIO DA PORTARIA Nº 06/2023, DATADA DE 27/07/2023) QUE SUPOSTAMENTE ESTABELECERIA, DE FORMA EQUIVOCADA, O MARCO INICIAL E FINAL DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DAS PRETENSÕES DECORRENTES DO JULGAMENTO CONJUNTO DA ADI Nº 5.447 E ADPF Nº 389. DESCABIMENTO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PRECEDENTES QUE SE REPUTAM VIOLADOS. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, não assiste razão ao reclamante.



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 9, p. 2):



    “Súmula nº 11: "Prescreve em 5 anos a pretensão ao recebimento das parcelas de seguro defeso não pagas na via administrativa, referente ao defeso de 2015/2016, não havendo suspensão do prazo em razão da ADI 5447 e ADPF 389".”



    No julgamento da ADI 5447, consignou-se:



    Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE DEFESO DA PESCA POR ATO DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AMEAÇA À FAUNA BRASILEIRA, À SEGURANÇA ALIMENTAR E À PESCA ARTESANAL. 1. Ação que tem por objeto a (in)constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 293/2015, que sustou os efeitos da Portaria Interministerial nº 192/2015, a qual, por sua vez, suspendeu períodos de defeso da pesca de algumas espécies por 120 dias, prorrogáveis por igual prazo. O Decreto Legislativo restabeleceu os períodos originais de defeso, ao argumento de que o Executivo, ao editá-la, teria exorbitado de seu poder regulamentar. 2. Ausência de estudos técnicos que comprovem a desnecessidade do defeso nas hipóteses em que foi suspenso pela Portaria. Não apresentação de indícios mínimos da alegada ocorrência de fraude, em proporção que justifique a interrupção do pagamento de seguro-defeso. 3. Inobservância do princípio ambiental da precaução. Risco ao meio ambiente equilibrado, à fauna brasileira, à segurança alimentar da população e à preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca artesanal. Nesse sentido: ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 835.559, Rel. Min. Luiz Fux; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 781.547, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Modulação de efeitos da decisão para preservar os atos praticados entre 7/1/2016 e 11/3/2016, período em que o defeso esteve suspenso com respaldo em cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente revogada (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Já a ADPF 389, tem a seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE DEFESO DA PESCA POR ATO DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AMEAÇA À FAUNA BRASILEIRA, À SEGURANÇA ALIMENTAR E À PESCA ARTESANAL. 1. Ação que tem por objeto a Portaria Interministerial nº 192, de 05 de outubro de 2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, que suspendeu, por 120 dias, com possibilidade de prorrogação, os períodos de defeso estabelecidos em dez atos normativos. 2. Ausência de estudos técnicos que comprovem a desnecessidade do defeso nas hipóteses em que foi suspenso pela Portaria. Não apresentação de indícios mínimos da alegada ocorrência de fraude, em proporção que justifique a interrupção do pagamento de seguro-defeso. 3. Inobservância do princípio ambiental da precaução. Risco ao meio ambiente equilibrado, à fauna brasileira, à segurança alimentar da população e à preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca artesanal. Nesse sentido: ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 835.559, Rel. Min. Luiz Fux; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 781.547, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Modulação de efeitos da decisão para preservar os atos praticados entre 7/1/2016 e 11/3/2016, período em que o defeso esteve suspenso com respaldo em cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente revogada (art. 27 da Lei 9.868/1999). “



     



    Nada obstante, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada teria estabelecido “marco inicial e final de fluência do prazo prescricional das pretensões decorrentes do Julgamento conjunto da ADI-5447 e ADPF-389”



    Como se nota, é patente a ausência de aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos paradigmas invocados.



    Cumpre registrar que é inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, não se revelando a reclamação constitucional instrumento adequado para se alcançar a emissão de entendimento por esta Corte sobre eventual recurso contra decisões tomadas com base no enunciado ora questionado, devendo a parte interessada utilizar-se para tanto das ações ou recursos então disponíveis. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de pertinência entre a matéria versada nos autos e aquela objeto da súmula vinculante supostamente violada inviabiliza o processamento da reclamação. 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46289 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. O posicionamento manifestado na demanda de origem encontra guarida na tese veiculada no RE 632.853-RG-CE. 2. O órgão jurisdicional prolator do ato reclamado fez a correta leitura dos autos, concluindo pela extrema possibilidade da anulação de determinada questão de concurso público. 3. Não sendo a reclamação cabível, por não constatar equívoco na decisão adotada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que a pretensão da parte autora, ao fim e ao cabo, é convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 27836 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2017)



    Neste cenário, não há como se alegar a inobservância das decisões paradigmas. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente